Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709430-84.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ILÍDIA DE SOUZA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta quando livremente pactuados e autorizados, não se aplicando, por analogia, a limitação a 30% dos rendimentos do mutuário, prevista para empréstimos consignados. 2. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, incisos II e III, todos do Código do Consumidor, 413, 421 e 422, todos do Código Civil, porque os descontos realizados em sua conta corrente são provenientes de renegociações de empréstimos consignados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, incisos II e III, todos do CDC, 413, 421 e 422, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior também entende que “São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ” (AgInt no REsp 1922486/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 30/9/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1814133/MT, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/11/2022; e REsp 2017725/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/10/2022. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015